Tribunal: STF
Processo: RE 282445
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REAJUSTE DE CONTAS
VINCULADAS AO FGTS. REEDIÇÃO INTEMPESTIVA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
NºS 189 E 294, RELATIVAS AOS PLANOS COLLOR I E COLLOR II. FIXAÇÃO
DOS ÔNUS RESULTANTES DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM VALORES EXATOS.
        O possível não-cumprimento do prazo para reedição das
Medidas Provisórias nºs 189 e 294 não foi suscitado no recurso
extraordinário ou nas contra-razões a ele opostas, caracterizando
matéria que refoge ao âmbito de apreciação do recurso.
        A fixação dos ônus da sucumbência em valores exatos é
questão a ser dirimida quando da execução do julgado do Supremo
Tribunal Federal (AGRRE 277.427, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira
Alves).
        Agravo regimental desprovido.